Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AUTORA ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou a desistência da ação e resolveu o processo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo réu para reforma da sentença. Aduz que a autora não formulou pedido de desistência, mas somente requereu a extinção da demanda. Afirma que a autora ajuizou ação idêntica à presente demanda e que os autos devem ser remetidos à vara onde tramita a ação litispendente. Sustenta a litigância de má-fé pela autora.
2. A desistência da ação está prevista no CPC e pode ser requerida até a sentença. 2.1. O artigo 485, §§4o e 5o do CPC assim prevêm: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. 2.2. Reputa-se válida a desistência do feito por parte da apelada antes da citação e da apresentação de defesa do apelante, ainda que haja outra ação idêntica a dos autos. 2.3. Desse modo, a interposição de recurso sob o fundamento da existência de litispendência não tem o condão de infirmar o direito de a parte autora pleitear a desistência da ação, ainda mais antes da citação e apresentação de defesa. 2.4. Observe que aqui não foi aperfeiçoada a relação processual, portanto, não gera qualquer prejuízo para as partes a desistência. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. No particular, o pedido de desistência foi corretamente homologado, pois na época da formulação (desistência) ainda não havia sido apresentada a contestação, sendo desnecessário o consentimento da ré, nos termos do § 4o do art. 485 do CPC.” (07003544820198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 1/10/2019.).
3. Da litigância de má-fé. 3.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 3.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 3.3. No caso dos autos, o recorrente aduz que a autora agiu de forma temerária, porquanto ingressou com ação idêntica a outra já em trâmite em vara diversa. 3.4. Ora, ainda que a autora tivesse, a principio, a intenção de obter resultado diverso quando do ingresso da presente ação, é bem verdade que desistiu a tempo de não gerar qualquer prejuízo ao réu.
4. Apelação improvida.